Tribunal: TJBA
Processo: 8188587-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8188587-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILIENE BARBOSA DE JESUS

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE, ALYSSON ROBERTO FERNANDES DE CASTRO, VINICIUS LIMA DE MOURA

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, DENIS ARANHA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO CONSIGNATÓRIA C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO BANCÁRIO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. TARIFAS TAC E TEC. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA 541 DO STJ. TABELA PRICE. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE CADASTRO. LEGITIMIDADE. REGULAMENTAÇÃO DO BACEN. MORA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Apelação Cível interposta por GILIENE BARBOSA DE JESUS contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Consignatória c/c Revisão de Cláusulas Contratuais ajuizada em face de BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A controvérsia cinge-se à verificação da alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação e suposto julgamento além dos limites da lide, bem como ao exame da legalidade da capitalização mensal de juros, da utilização da Tabela Price, da existência de cumulação indevida de encargos moratórios e da validade das tarifas contratuais, especialmente quanto à Tarifa de Cadastro e às cobranças de TAC e TEC, estas últimas analisadas sob a ótica da inovação recursal, além da apuração da existência de encargos abusivos aptos a descaracterizar a mora e da suficiência dos depósitos realizados na ação consignatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – Afasta-se a preliminar de nulidade, uma vez que a sentença apreciou a controvérsia dentro dos limites da demanda, apresentando fundamentação suficiente, ainda que contrária aos interesses da parte autora.
4 – Não se conhece do recurso quanto à alegação de ilegalidade das tarifas TAC e TEC, por se tratar de inovação recursal, não submetida ao crivo do juízo de origem.
5 – Admite-se a capitalização mensal de juros em contratos posteriores à MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que se evidencia quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal (Súmula 541 do STJ).
6 – A utilização da Tabela Price é lícita, não configurando anatocismo, por se tratar de mero sistema de amortização baseado em juros compostos.
7 – Inexiste previsão contratual de comissão de permanência, afastando-se a alegação de cumulação indevida de encargos moratórios.
8 – A tarifa de cadastro mostra-se legítima, por possuir previsão normativa nos atos regulamentares do BACEN e, no caso concreto, encontrar-se expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, não havendo que se falar em sua ilicitude.

9 – Não demonstrada a existência de encargos abusivos no período de normalidade contratual, condição indispensável à descaracterização da mora, bem como ausente comprovação de que os depósitos consignados correspondiam ao valor efetivamente devido, mostra-se correta a sentença ao julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

IV. DISPOSITIVO
10 – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8188587-12.2024.8.05.0001, em que figura como apelante GILIENE BARBOSA DE JESUS e como apelado BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.